Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: IMPERATIVA A REDUÇÃO DAS “ASTREINTES” QUE SE REVELAM DESPROPORCIONAIS EM FACE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA FINALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades na decisão colegiada originária. Nas palavras aviadas pela embargante: (a) não havia para o Banco Recorrente, sequer interesse recursal, pois sua tese apresentada na peça de impugnação fora efetivamente acolhida pela MM. Juíza de piso, a qual reduziu o valor devido, em aproximadamente 35%. Frise-se que não havia pedido certo, mas apenas de redução; (b) O Voto Divergente, condutor do acórdão, apenas e tão somente utilizou-se como fundamento da decisão, o comportamento da Autora Exequente, quando na verdade, deveria analisar a conduta do Banco Requerido, o qual foi reiteradamente omisso e displicente não só com a Autora, mas sobretudo, com o Poder Judiciário; (c) a conclusão refletida no voto divergente, condutor do acórdão embargado, em verdade transmuda a conduta da Autora, que na verdade semanalmente ou quinzenalmente peticionou ao juízo exigindo o cumprimento da liminar concedida, pois pretendia justamente essa medida. Se tivesse a Autora objetivando locupletar-se às custas das multas aplicadas ao Banco Requerido, sua conduta seria outra, ou seja, permaneceria inerte, aguardando o acúmulo dos dias/multas fixados; (d) além de não haver fundamento legal para a redução de valores objeto do provimento do Recurso Inominado cujo acórdão é embargado (ausência das hipóteses do artigo 537, § 1o do NCPC), o voto divergente, condutor do acórdão, limitouse à analisar o comportamento da Autora, então recorrida, não atendose ao comportamento reincidente do Banco Recorrente, cujas atitudes fáticas foram objeto de análise por essa mesma E. 3a Turma, cujo julgamento ocorrera anteriormente, onde tratou-se de toda a matéria posta a julgamento, INCLUSIVE OS ARGUMENTOS DA REDUÇÃO DAS ASTREINTES, os quais foram material e processualmente rechaçadas, sendo o acórdão proferido claro e expresso nesse sentido (coisa julgada material e formal); (e) violação e contrariedade aos artigos no artigo 537, § 1o do NCPC e artigo 5o, XXXVI da Constituição da República de 1988.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário. Com efeito, o voto condutor do acórdão e o voto do eminente 1o vogal elencaram pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: desproporcionalidade da multa cominatória com a obrigação principal, a fundamentar sua redução proporcional.

III. Não há de se falar em ausência de interesse recursal do ora embargado. Conquanto o valor das “astreintes” possa ter sido reduzido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, remanesce o interesse da instituição financeira à revisão do patamar fixado (R$ 50.000,00), se verificada (na visão da parte ora embargada) a ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade.

IV. Além disso, em que pese o inconteste interesse (e a boa-fé) da parte embargante à obtenção da tutela (exclusão da “negativação”), a redução da multa cominatória fundamentou-se na finalidade do instituto, qual seja medida coercitiva destinada a compelir o dever recalcitrante em obrigação de fazer inadimplida. E, nesse ponto, conforme destacado nos votos do douto 1o Vogal e deste relator designado: (a) [...] no caso em exame, a obrigação de fazer inadimplida, que consistia em promover a baixa de restrição de crédito, poderia ser suprida por medida destinada a alcançar resultado prático equivalente, qual seja, a expedição de ofício pela secretaria do juízo ordenando a baixa, o que terminou por ser feito no prazo de quase dois meses, como bem assinalou a divergência. Em caso que tal o descumprimento da decisão na forma concebida pelo credor se lhe apresenta, em tese, mais vantajosa do seu o seu cumprimento, o que termina por desestimular a busca de alternativa destinada a alcançar aquele resultado prático equivalente referido [...]; (b) [...] aparente descompasso entre a valia dos danos morais pela “negativação” ilícita e da própria manutenção desta “negativação”, em virtude da inércia da instituição bancária às determinações judiciais [...], sendo que [...] o próprio juízo (CEJUSC) poderia ter determinado, de ofício, aludida medida ao SERASA, uma vez que era esse o objeto principal da demanda, o que contribuiu para a continuidade do status quo processual (numa fase em que se busca a conciliação), tanto que a parte requerente passou a postular primeiramente o bloqueio da quantia, via BACENJUD (em 26.7.2019), depois a execução provisória (em 16.8.2019) e ao fim (em 21.8.2019) a expedição de ofício ao SERASA [...].

V. No mais, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IX. Improvidos os embargos declaratórios.